Tribunal: TCU
Processo: 033.499/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público junto ao TCU contra decisão que julgou tomada de contas especial instaurada em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos federais transferidos por força do convênio firmado entre o Ministério do Turismo e a Associação Sergipana de Blocos de Trio, tendo por objeto o evento intitulado XXIV Festa do Vaqueiro da Cidade de Frei Paulo/SE 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público junto ao TCU/MPTCU, contra o Acórdão 5888/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. julgar irregulares as contas da Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e do Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19, caput , da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e 210 do Regimento Interno do TCU, condenando-os ao pagamento do valor de R$ 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais), atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a partir de 24/6/2010, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.1.2. aplicar à Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e ao Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto, individualmente, multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU; e 9.1.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado de Sergipe.